Tribunal: CARF
Processo: 10715.000273/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-12-27

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10715.000273/2011-12
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-011.174 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
LATAM AIRLINES GROUP S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Conforme a Súmula CARF no. 11, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por voto de qualidade, negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Marco Antonio Marinho Nunes e Semíramis de
Oliveira Duro que davam parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer a
retroatividade benigna. Vencida a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada)
que dava provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Antonio Marinho
Nunes, Semiramis de Oliveira Duro, Jose Adao Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada), Jucileia de Souza Lima, Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o
Conselheiro Ari Vendramini.
Relatório

Visando à elucidação do caso, adoto e cito o relatório do constante da decisão recorrida,
Acórdão no. 12-101.763 - 4a Turma da DRJ/RJO (fls 69/72):

Trata o presente processo de auto de infração lavrado para
exigência de multa aplicada pela falta da prestação de informações
sobre operações executadas, no prazo estabelecido pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.000273/2011-12
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.174 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.000273/2011-12

De acordo com a descrição dos fatos do Auto de Infração, a
transportadora informou os dados de embarque no Siscomex, após
o prazo de 7 dias.
O artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966 traz em seu bojo que
embaraçar, dificultar ou impedir a ação da fiscalização aduaneira
por qualquer meio ou forma constitui embaraço à fiscalização.
Nesse caso, a própria IN RFB no 28/2004, expressamente no artigo
44, enquadra esse descumprimento do prazo na informação dos
dados de embarque como embaraçço, cabendo, portanto, a multa
prevista no Regulamento Aduaneiro.
Devidamente cientificada, a interessada apresentou impugnação,
alegando, em síntese, ilegitimidade passiva, cerceamento ao direito
de defesa, imprecisão dos dados da autuação, ausência de anexação
de provas pela RFB da infringência ao prazo para a prestação de
informações.
A Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a manifestação de
inconformidade improcedente.
Foi apresentado Recurso Voluntário (fls. 83/112), no qual a Recorrente repisa
os argumentos expendidos na manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.

A Recorrente apresentou as seguintes alegações:
1. PRELIMINARES
1.1 Nulidade do auto de infração pela ausência de provas
1.2 Da retroatividade benigna: necessária aplicação da instrução normativa
no 1.096/2010 aos fatos em exame
1.3 Da prescrição intercorrente – necessário afastamento da súmula carf no
111

Passemos à análise das alegações do Recurso Voluntário.

1.1 Nulidade do auto de infração pela ausência de provas
Defende a Recorrente a nulidade do Auto de Infração porque a autoridade
fiscal não juntou todas as telas do sistema MANTRA, tendo utilizado uma planilha que
elaborara.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.174 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.000273/2011-12

Segundo o argumento expedido pela Recorrente, o artigo 10, III, do Decreto
70.235/72 ao determinar como um dos elementos “a descrição do fato” estaria exigindo a juntada
dos elementos de prova.
Consultando o presente processo, verifica-se que foram claramente indicadas
as infrações e os voos a que se referiam, conforme tabela às fls. 10:

Note-se que com o número do Despacho e demais dados constantes do
processo, estão identificados os fatos e as infrações.
Portanto, é de se concluir que a autoridade fiscal descreveu e fundamentou
adequadamente o “fato descrito”, atendendo às disposição do art. 10, III, do Decreto 70.235/72.
A Recorrente, além de não trazer nenhum elemento que infirme as informações
constantes do lançamento, ao contrário questiona o prazo estabelecido na época pela legislação.
Portanto, carece de razão a Recorrente neste ponto.

1.2 Da retroatividade benigna: necessária aplicação da instrução
normativa no 1.096/2010 aos fatos em exame
Na época dos fatos a redação vigente do artigo 37 da Instrução Normativa SRF
n. 28/1994 era de que o prazo para o transportador registrar, no Siscomex, os dados pertinentes
ao embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, contados também da
data da realização do embarque, era de dois dias.
A Recorrente pugnou em seu recurso voluntário pela aplicação da
retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “a”, do CTN, a exemplo do que ocorre no
direito penal, na medida em que a legislação não mais considera infração o não fornecimento de
informações no prazo de dois dias. Defende a Recorrente que seja aplicado o prazo de sete dias,
introduzido pela Instrução Normativa no. 1.096, de 2020, e vigente no momento da autuação.
A infração decorre da aplicação da alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do
Decreto-lei n. 37/1966. Vejamos:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
[...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
[...]
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.174 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.000273/2011-12

e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no
prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à
empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga;
Nota-se que no tipo legal não há um prazo específico para a conduta de deixar
de prestar informação na forma e no prazo estabelecido por ato infra legal. A conduta é, portanto,
não cumprir com a determinação no prazo estipulado pela Secretaria da Receita Federal naquele
momento específico. Com isso, deve ser aplicado no caso concreto o prazo que vigorava no
momento da conduta.
Observe-se que a hipótese de incidência é deixar de prestar a informação no
prazo e na forma, cujo consequente é a aplicação de uma penalidade pecuniária de R$ 5.000,00.
Acrescento trecho do voto vencedor do acórdão , de relatoria do Conselheiro
Salvador Cândido Brandão Júnior:
A hipótese de incidência, assim, é deixar de prestar a informação
no prazo e na forma, cujo consequente é a aplicação de uma
penalidade pecuniária de R$ 5.000,00. A alteração do prazo por
lei superveniente não altera a conduta.
No direito penal também existe a possibilidade de um dispositivo
de lei que define uma conduta como crime ser completada por ato
normativo infra legal. A isso, dá-se o nome de “norma penal em
branco”.
Na esfera penal também se discute a retroatividade benigna
quando um novo ato infra legal que altera alguma circunstância
ou caraterística do tipo infracional previsto em lei. Nesta linha,
Cezar Roberto Bitencourt leciona que a retroatividade somente
será aplicada quando a modificação alterar o núcleo da hipótese
de incidência, como no caso de uma portaria que deixa de definir
algum produto como entorpecente para fins de tráfico de drogas.
Neste caso, a norma penal incriminadora é revogada.
Por sua vez, caso a alteração não modifique o núcleo do tipo, isto
é, “a norma penal incriminadora permanece, com seu preceito sui
generis e sua sanção, modificando-se somente a norma
complementadora”, não há que se falar em retroatividade
benigna. Nesta situação, referido autor cita o exemplo do crime de
moeda falsa. Caso no futuro um ato infra legal deixe de considerar
aquele bem como moeda, não haverá retroatividade benigna,
porque a previsão abstrata do crime ainda permanece, e no
momento da conduta houve a ofensa ao bem jurídico protegido
pelo direito, não representando essa alteração normativa uma
modificação no preceito primário da previsão abstrata da conduta.
Percebe-se que a alteração do prazo de 02 dias para 07 dias não
representa alteração na conduta prevista como infração no artigo
107, IV, “e” do Decreto-lei n. 37/1966, não sofrendo modificações
em seu preceito primário, permanecendo punida com sanção
pecuniária.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.174 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.000273/2011-12

Assim, concluo acatando o entendimento do voto mencionado, no sentido de
que a retroatividade somente será aplicada quando a modificação alterar o núcleo da hipótese de
incidência, mas caso a alteração não modifique o núcleo do tipo, não há que se falar em
retroatividade benigna.
Portanto, não assiste razão à Recorrente neste item.
1.3 Da prescrição intercorrente – necessário afastamento da súmula
CARF no 11
Segundo a Recorrente deve ser aplicada a prescrição intercorrente no presente
processo em razão dos créditos em pauta não terem natureza tributária, afastando-se a Súmula
CARF no. 11.
Contudo, esse não é o entendimento que tem prevalecido nesta turma,
conforme fundamentos que seguem.
Com efeito, o entendimento é no sentido de que a hipótese legal de prescrição
intercorrente reporta-se aos específicos processos administrativos de sanções punitivas
administrativas sem natureza tributária, como dispôs expressamente o art. 1o-A do diploma legal
em referência, incluído pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, verbis:
Lei no 9.873/1999:
Art. 1o -A. Constituído definitivamente o crédito não tributário,
após o término regular do processo administrativo, prescreve em 5
(cinco) anos a ação de execução da administração pública federal
relativa a crédito decorrente da aplicação de multa por infração à
legislação em vigor.
Por outro lado, o processo administrativo fiscal (tributário e aduaneiro), regula-
se especificamente pelo Decreto no 70.235/72, recepcionado pela nova ordem constitucional com
força de lei. Prescreve o seu artigo 1o, verbis:
Art. 1° Este Decreto rege o processo administrativo de
determinação e exigência dos créditos tributários da União e o de
consulta sobre a aplicação da legislação tributária federal.
Ora, o presente processo foi inaugurado justamente para recepcionar auto de
infração de exigência de multa regulamentar, no importe de R$ 5.000,00, que se caracteriza
como crédito tributário.
O artigo 7o do mesmo diploma legal, no seu inciso III, reporta-se
especificamente ao procedimento fiscal aduaneiro.
O artigo 768 do Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro
de 2009), dispõe expressamente:
Art. 768. A determinação e a exigência dos créditos tributários
decorrentes de infração às normas deste Decreto serão apuradas
mediante processo administrativo fiscal, na forma do Decreto no
70.235, de 1972 (Decreto-Lei n o 822, de 5 de setembro de 1969,
art. 2o ; e Lei no 10.336, de 2001, art. 13, parágrafo único).
Assim, havendo legislação específica para a matéria em litígio, afasta-se a
aplicação de lei que não rege os fatos aqui analisados. Demais disso, a matéria da prescrição
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.174 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.000273/2011-12

intercorrente no processo administrativo fiscal está pacificada neste E. CARF, por meio da
Súmula CARF no 11, cujo verbete segue transcrito:
Súmula CARF n o 11 : Não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Como se observa, por força da Portaria MF no 277/2018, referida Súmula tem
efeito vinculante em relação à administração tributária federal, abarcando, assim, as decisões
proferidas pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil (contra a qual a
recorrente expressamente se opôs em face do longo transcurso de tempo havido entre o protocolo
da sua impugnação e o julgamento pela instância a quo), bem como pela Procuradoria da
Fazenda Nacional, além das decisões deste E. CARF, evidentemente.
Cabe registrar, de toda forma, que na reunião do Pleno do CARF, realizada no
dia 06/08/2021, foi rejeitada a proposta de alteração do enunciado da Súmula em referência (no
sentido de restringir sua aplicação ao processos administrativos fiscais que tratassem
especificamente de créditos tributários), afastando assim, no ponto, a hipótese de distinguishing
como defendida pela Recorrente.
Dessarte, não assiste razão à Recorrente também neste ponto.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital